Tribunal: STF
Processo: HC 167201
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 1. Trata-se de Tutela Provisória Incidental, datada de 18.3.2020 (e.Doc. 69), por meio da qual a defesa constituída reitera o pleito de substituição da prisão preventiva decretada em face de Eduardo Cunha por medidas cautelares diversas.
    Sustenta, em suas razões, a necessidade de imediata adoção das medidas cautelares adequadas e suficientes, com esteio na “abrupta debilitação da saúde do paciente, que além de idoso e portador de aneurisma, padece de anemia ferroptiva (anemia por deficiência de ferro) tendo em vista o quadro crônico de hemorroidas e diversos pólipos intestinais”, cenário esse agravado, ainda, pelo “notório surto de coronavírus (COVID-19)”.
    Especifica que, ao longo do final de semana dos dias 13 a 15 de março, o paciente suportou intenso sofrimento, devido ao “quadro gravíssimo de hemorroidas, com intenso sangramento e recomendação de cirurgia urgente”, a demandar cuidados pós-operatório que não podem ser realizados no ambiente carcerário. 
    Reporta-se, em adição, às medidas adotadas para a contenção da pandemia do coronavírus, como a Resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça, com recomendação aos Juízes da Execução Penal de reavaliação das prisões provisórias, bem assim, nesse mesmo sentido, a decisão do Ministro Marco Aurélio Mello, na ADPF 347. 
    Instrui o pedido com os respectivos laudos médicos e boletins de atendimento da emergência do Presídio (e.Docs. 70 a 75). 
    2. Principio registrando que, em razão da disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18.3.2020, deliberou, por maioria dos seus integrantes, por negar referendo à aludida decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio de Mello, relator da ADPF 347, considerando, em essência, as providências constantes da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, dirigidas a Tribunais e magistrados em todo o território nacional, cujo teor fora expressamente invocado pelo requerente.
    Diante da amplitude subjetiva das recomendações expedidas, solicitem-se informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, pelo meio mais expedito (e-mail), para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, esclareça (i) as providências adotadas, à luz da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça,  em relação aos custodiados no Complexo Penitenciário de Gericinó no Rio de Janeiro (Presídio de Bangu), em especial no tocante ao requerente Eduardo Cunha; (ii) as condições do Presídio de Bangu/RJ para prestar tratamento adequado ao requerente em relação às patologias das quais é acometido.
    Com estas, retornem os autos conclusos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente